Tribunal: TJDFT
Processo: 0007304-92.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração. Tempestividade. Vícios. Inexistência.

1 - São tempestivos embargados de declaração opostos pelo Ministério Público, intimado por meio eletrônico, antes de decorrido o prazo de dois dias da ciência do acórdão embargado (L. 11.419/06, art. 5o, §§ 1o e 3o; CPP, art. 619).

2 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.

3 - Embargos não providos.